Tribunal: TJBA
Processo: 8051444-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051444-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: ANTONIO ALEXANDRINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS registrado(a) civilmente como WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO). ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INUTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer Agravo de Instrumento, por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

2. O Agravo de Instrumento originário foi manejado contra decisão do juízo de origem que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição trienal arguida pela parte ré.

3. A decisão monocrática entendeu incabível o Agravo de Instrumento, por não se tratar de hipótese prevista no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco configurada situação de urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade.

4. No Agravo Interno, a agravante sustenta que a matéria relativa à prescrição estaria inserida no mérito, enquadrando-se no inciso II do art. 1.015 do CPC, além de defender a aplicação da taxatividade mitigada, sob o argumento da presença do binômio necessidade e utilidade.

5. Ausentes contrarrazões, conforme certidão nos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que rejeita prejudicial de mérito de prescrição se enquadra na hipótese do art. 1.015, II, do CPC; (ii) saber se, à luz da taxatividade mitigada, está configurada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de eventual apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, contemplando, dentre outras, decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias e mérito do processo.

8. A rejeição da prejudicial de mérito de prescrição não se confunde com julgamento de mérito em sentido estrito, não se enquadrando, portanto, na hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC. Trata-se de decisão interlocutória que afasta matéria prejudicial, passível de rediscussão em preliminar de apelação ou em contrarrazões, sem ocorrência de preclusão.

9. No caso, não se evidencia urgência apta a justificar a mitigação do rol legal, pois a controvérsia acerca da prescrição pode ser oportunamente apreciada em sede de apelação, inexistindo risco de inutilidade do provimento jurisdicional futuro.

10. Assim, não se constatando hipótese legal de cabimento nem situação excepcional de urgência, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento: A decisão interlocutória que rejeita prejudicial de mérito de prescrição não se enquadra no art. 1.015, II, do CPC, e somente admite impugnação por agravo de instrumento quando demonstrada, de forma concreta, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos da taxatividade mitigada fixada pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 1.015, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, AI 8021024-64.2022.8.05.0000.

TJ-DF, AI 0717161-10.2023.8.07.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051444-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
e como Agravado
ANTONIO ALEXANDRINO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .